Tribunal: TJSP
Processo: 0048565-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048565-49.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SEBASTIÃO BARBOSA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048565-49.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.243
APELAÇÃO No 0048565-49.2017 São Paulo
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :
SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA
Pela r. sentença de fls. 334/342, cujo relatório se adota,
do Juízo da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital, Sebastião
Barbosa da Silva, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal,
foi condenado à pena de dois (02) anos de reclusão, no regime
semiaberto, e vinte (20) dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a pena corporal por um restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, e pena de multa, no importe de
dez (10) dias-multa, no piso legal.
Inconformada, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação do acusado nos exatos termos da exordial, a saber,
como incurso no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal (fls.
346/350).
As contrarrazões encontram-se às fls. 355/361.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
375/389 pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048565-49.2017.8.26.0050 -Voto no
3
O apelo interposto pela Justiça Pública não comporta
provimento, pese embora o sempre respeitável posicionamento do
insigne representante do “Parquet” em Segunda Instância.
É que, “in casu”, como bem fundamentou o douto
Magistrado “a quo”, o conjunto probatório amealhado no decorrer da
instrução criminal não permite inferir, com a certeza necessária na
órbita do direito penal, ter sido o acusado o autor dos fatos descritos
na denúncia.
Com efeito, o réu negou, veementemente, a prática do
delito de roubo, quando ouvido em Juízo, asseverando não ter
praticado os fatos descritos na exordial. Aduziu apenas ter aceitado o
convite de um indivíduo chamado Giovani para dirigir um caminhão
até a cidade de Guarulhos, pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais). Como estava desempregado, aceitou tal proposta.
E a negativa do acusado não foi rechaçada por qualquer
outra prova coligida em Juízo.
Assim é que as vítimas Jefferson Mendes de Souza e
Roberto Rodrigues dos Santos, em Juízo, narraram os fatos como
descritos na denúncia. Na data dos fatos, Jefferson dirigia o caminhão
marca Volkswagen, modelo 17.210 Motor Cummins, placas CZC-
2961/São Caetano do Sul, e respectiva carga de botijões de gás
vazios, na companhia do ofendido Roberto, pelo Rodoanel, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048565-49.2017.8.26.0050 -Voto no
4
na região da divisa entre as cidades de Santo André e São Caetano
do Sul, um veículo o ultrapassou, dando sinal e indicando que algo
estaria errado na parte de traz do caminhão e, logo em seguida, um
segundo veículo fez o mesmo.
Ato contínuo, Jefferson parou o veículo no acostamento a
fim de constatar se, de fato, havia algo errado. Foi nesse momento,
quando retornavam para a cabine do caminhão, que Jefferson foi
abordado por dois indivíduos e Roberto por outros três, os quais
estavam armados. As vítimas foram obrigadas a ingressar em um
veículo de cor escura que estava estacionado mais a frente, de modo
que Jefferson teve a sua cabeça coberta por uma camisa e a de
Roberto por um pano, sendo os ofendidos obrigados a manter a
cabeça abaixada. Dois dos ladravazes ingressaram no veículo com
as vítimas e seguiram viagem.
Em certo momento, estes agentes saíram do veículo e
ingressou um terceiro, o qual os ameaçava constantemente. Então,
as vítimas foram mantidas cativas, inicialmente, dentro do veículo no
qual foram obrigados a ingressar, por cerca de uma hora e, após, elas
foram levadas para um apartamento, onde foram mantidas em um
quarto vazio e trancado. Os ofendidos não reconheceram o réu, em
nenhuma das fases processuais, como sendo o autor do delito de
roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048565-49.2017.8.26.0050 -Voto no
5
A testemunha Israel Mendes Teodoro, representante da
empresa para a qual as vítimas trabalham, em Juízo, malgrado tenha
narrado os fatos descritos na denúncia, deixou claro que os ofendidos
não conseguiram reconhecer o réu, seja na Delegacia de Polícia ou
em Juízo, como sendo o autor do delito em apreço.
Por sua vez, os policiais civis Mauro Tadeu Gavinho e
Alessandro Bertoldo de Oliveira asseveraram que, na data dos fatos,
foram notificados que o caminhão em apreço havia sido roubado e
estava seguindo para a cidade de São Paulo. Assim, os milicianos
realizaram diligência e logram êxito em abordá-lo, sob a condução do
ora apelante. Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, em
princípio, o acusado negou conhecimento sobre a sua ilicitude, mas,
posteriormente, acabou admitindo saber que se tratava de produto de
roubo, mas negou envolvimento com este delito. Aduziu tão somente
ter aceitado o convite para levar a carga e que ganharia certa quantia
por isso. Alessandro, por fim, aduziu que as vítimas não
reconheceram o réu como sendo o autor do delito de roubo.
Em outras palavras, não há qualquer prova que indique
ser o réu o autor dos fatos descritos na exordial, pois, como visto,
nem sequer foi reconhecido em Juízo pelas vítimas como sendo o
autor do fato criminoso (roubo triplamente majorado) que lhe é
imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048565-49.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Dessarte, nega-se provimento ao apelo ministerial, ficando
mantida a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator